Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701025-49.2021.8.07.0018 APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Memoriais da apelada-ré (id. 29122915). Aguarde-se a inclusão do processo em pauta presencial por videoconferência, conforme já determinado (id. 29058605). Brasília - DF, 20 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora